Tribunal: TJDFT
Processo: 0009684-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS INICIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. ANUÊNCIA DO RÉU. REQUISITO LEGAL. ENTREGA DAS CHAVES. PERÍCIA NAS INSTALAÇÕES. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NO NEGÓCIO JURÍCIO. INEXISTÊNCIA. MONTANTE CONDENATÓRIO. PEDIDO DE ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A necessidade de anuência do réu quanto à ampliação das pretensões formuladas na petição inicial constitui requisito necessário após a citação. Art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. O extrato de movimentação financeira do faturamento de estabelecimento empresarial não especifica, de forma clara e detalhada, a forma com a qual as dívidas foram contraídas e quantificadas, inclusive quanto a fornecedores. Necessita-se de elementos probatórios robustos e idôneos.
3. A entrega das chaves em Juízo materializa o cumprimento da determinação judicial, ainda que eventual laudo sobre o imóvel tenha sido realizado em período posterior em razão dos trabalhos do perito.
4. O dolo essencial torna o negócio jurídico anulável, nos termos do art. 145 do Código Civil. O dolo capaz de invalidar o negócio jurídico é o malus, que se reveste de gravidade, pois o agente não se limita a valorizar o seu produto ou serviço, mas desenvolve argumentações, dissimula, vale-se de informações não verdadeiras e às vezes de sutilezas para surpreender o desprecavido.
5. Apelações desprovidas.